Tribunal: TJES
Processo: 5012628-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012628-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVALINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

CORPO DA EMENTA:

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira (Banco Safra S/A) em face de acórdão que deu provimento à apelação para declarar insubsistentes empréstimos consignados, condenando a embargante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

A embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à determinação da devolução em dobro, argumentando que a referida penalidade exige a comprovação de má-fé, invocando o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da incidência do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça e à caracterização da má-fé para fins de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional atacado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à manifestação de inconformismo (CPC, art. 1.022, I a III).

5. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão embargado enfrentou suficientemente a validade da contratação e estabeleceu que a disponibilização de valores em conta bancária, à revelia da manifestação de vontade do consumidor, constitui prática abusiva e não legitima uma contratação fraudulenta.

6. A subsunção do fato como prática abusiva rechaça a alegação de boa-fé objetiva da instituição financeira e atrai a tese do Tema 929 do STJ (EREsp 1.413.542/RS), que fixou que a restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da comprovação do elemento volitivo, exigindo-se apenas que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A disponibilização de valores de empréstimo consignado em conta bancária à revelia do consumidor constitui prática abusiva contrária à boa-fé objetiva, ensejando a devolução em dobro independentemente da comprovação de má-fé (Tema 929/STJ), não havendo omissão no julgado que aplica tal premissa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SAFRA S A
em face do v. acórdão de id.
18665272
de relatoria do e.
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, integrante da c. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação de
DORVALINA PEREIRA DA SILVA
para declarar insubsistentes os empréstimos consignados indicados na petição inicial e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação de valores. Houve, ainda, condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (id.
18781426
), a embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à determinação da devolução em dobro. Argumenta, também, que a referida penalidade requer a comprovação de má-fé, invocando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

Com base nesses argumentos, requer o saneamento do vício para que a restituição ocorra na forma simples.

Contrarrazões no id.
18793245
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012628-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVALINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SAFRA S A
em face do v. acórdão de id. 18665272 de relatoria do e.
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, integrante da c. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação de
DORVALINA PEREIRA DA SILVA
para declarar insubsistentes os empréstimos consignados indicados na petição inicial e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação de valores. Houve, ainda, condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (id. 18781426), a embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à determinação da devolução em dobro. Argumenta, também, que a referida penalidade requer a comprovação de má-fé, invocando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação de omissão no acórdão quanto à análise da incidência do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça e à caracterização da má-fé para fins de repetição do indébito em dobro.

É cediço que o cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional atacado (art. 1.022, incisos I a III, do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso vertente, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado. O pretenso vício apontado pela embargante reflete, na verdade, mero inconformismo com o critério jurídico adotado por esta Câmara ao declarar insubsistentes os empréstimos consignados indicados na inicial.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria relativa à validade da contratação e aos reflexos da cobrança. Outrossim, a fundamentação adotada consignou que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico derivou da ausência de comprovação da autenticidade da assinatura e estabeleceu expressamente que “a disponibilização de valores em conta bancária do consumidor, à revelia de sua manifestação de vontade, constitui prática abusiva e não pode legitimar uma contratação fraudulenta”.

A subsunção do fato à categoria de “prática abusiva” constitui fundamento que rechaça a alegação de boa-fé objetiva da instituição financeira. Além disso, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS) fixou que a restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da comprovação do elemento volitivo, exigindo-se que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Fica evidente, portanto, a pretensão da embargante de obter o reexame do mérito da decisão colegiada e a modificação do critério de arbitramento que lhe foi desfavorável, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)